Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. incompetência do juízo para prosseguir com o procedimento de cumprimento de sentença. crédito sujeitO ao plano de recuperação judicial. stj. PROSSEGUIMENTO DO procedimento de recuperação judicial. execução do respectivo plano e pagamento dos credores após a sentença. habilitação administrativa dos créditos concursais não incluídos no quadro geral de credores para pagamento segundo o plano homologado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A agravante arguiu a incompetência do juízo para prosseguir com o procedimento de cumprimento de sentença e sob o pálio de que o crédito sujeita-se ao plano de recuperação judicial e, consequentemente, submete-se ao juízo universal. Questão análoga foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.655.705/SP, quando aquela corte superior concluiu pela submissão de todos os créditos, habilitados ou não, ao plano de recuperação judicial (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.).
2. A hipótese tratada pelo Superior Tribunal de Justiça se referia à recuperação judicial ainda em andamento, não extinta por sentença transitada em julgado, o que difere da situação presente, em que há sentença de extinção da recuperação judicial da agravante. À primeira vista e diante da extinção da recuperação judicial por sentença, a conclusão seria pela possiblidade do prosseguimento do cumprimento de sentença. Porém, importa ressaltar que o procedimento de recuperação judicial prossegue com a execução do respectivo plano e pagamento dos credores mesmo após a sentença. Assim, impõe-se a habilitação administrativa dos créditos concursais e que não foram incluídos no quadro geral de credores para pagamento segundo o plano homologado.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.